Tribunal: TJSP
Processo: 1005943-36.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Sentença que reconheceu a ilegimitidade passiva do Banco BMG – Inocorrência – Aplicação da teoria da aparência - Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Impossibilidade – Dano moral configurado - Acolhido o pedido de majoração do valor da indenização ao patamar de R$ 10.000,00 – Autorizada a compensação do

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Sentença que reconheceu a ilegimitidade passiva do Banco BMG – Inocorrência – Aplicação da teoria da aparência - Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Impossibilidade – Dano moral configurado - Acolhido o pedido de majoração do valor da indenização ao patamar de R$ 10.000,00 – Autorizada a compensação do depósito efetuado em juízo com o valor da condenação – Honorários de advogado – Valor fixado na r. sentença que se revelou irrisório – Determinada a majoração – Sentença parcialmente reformada - Recursos do banco e da autora providos em parte.*